Tribunal: STF
Processo: Rcl 42050
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de Agravo Regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República, por conduto do Vice-Procurador-Geral da República (fls. 400-416 do Volume 02, e.Doc.48, pgs. 112.128), em face da negativa de seguimento a esta Reclamação, diante da ausência de estrita aderência com a decisão paradigma (ADPF n. 482), com a consequente revogação ex-tunc da liminar deferida pela Presidência desta Corte (fls. 319-334 do Volume 02, e.Doc.48, pgs. 31-46). 



    Sustenta-se, em síntese, o desacerto da decisão recorrida “seja porque não aceitou a reclamação para assegurar decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental com efeito vinculante, seja porque entendeu, de forma equivocada, que o objeto da presente reclamação estaria contido na Reclamação n. 41.000, seja ainda, porque remanesce não esclarecida a violação em concreto de competência do Supremo Tribunal Federal pela investigação, ou não, de autoridades em primeiro grau quando possuem foro na Corte Suprema”.



    Ao final, requer o provimento do agravo, para o fim de “determinar aos Procuradores da República naturais e aos Membros do Ministério Público Federal que conjuntamente com eles atuam em casos da Operação Lava Jato nos estados do Rio de Janeiro (7ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ), São Paulo (Varas Criminais da Subseção Judiciária de São Paulo) e do Paraná (13ª Vara Federal de Curitiba/PR) a imediata consignação ao Procurador-Geral da República de todas as bases de dados estruturados e não-estruturados utilizadas e obtidas em suas investigações, por meio de sua remessa atual, e para dados pretéritos e futuros, à Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Gabinete do Procurador-Geral da República, que as deverá examinar em profundidade para certificação ao Supremo Tribunal Federal da existência ou inexistência de dados e investigações relativos a atos ilícitos cometidos por autoridades com foro no Supremo Tribunal Federal”.



    Em vista do teor da controvérsia delimitada nos autos, e reafirmada nas razões recursais, alusiva às prerrogativas atribuídas pela Constituição Federal aos órgãos do Ministério Público, a qual também lhes outorgou a capacidade postulatória ao exercício de suas atribuições constitucionais, houve a intimação dos Procuradores da República expressamente nominados na peça anexa ao e.Doc 39, oportunizando-lhes, caso assim entendessem, a ratificação das contrarrazões. Sobreveio, então, a manifestação da Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR (e.Doc.52) 



    Na sequência (e.Doc.60), a Procuradoria-Geral da República foi intimada para motivadamente manifestar sobre o efetivo interesse no julgamento do agravo regimental. 



    No pronunciamento anexo ao e.Doc.63, a Agravante vem informar “que os arquivos judiciais (contendo as provas obtidas nas forças-tarefas do RJ, SP e PR) já se encontram à disposição do banco de dados do MPF sob controle e fiscalização da Corregedoria-Geral do MPF)”. Ao final, assevera que “está prejudicado o agravo regimental da decisão que negou seguimento à presente reclamação [...]” 



    Nessa direção, em face da ausência do interesse processual de agir, tem-se o evidente esvaziamento desta insurgência.



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a insurgência. Após a preclusão, arquivem-se os autos. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente